Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, mantendo a validade de penalidade disciplinar aplicada por associação privada. O embargante alega omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios, pretendendo que a verba sucumbencial fosse fixada em seu favor em razão do desprovimento do recurso adverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração constituem meio processual destinado exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado expressamente majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal do embargado, observando o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
5. Inexistente qualquer omissão ou vício a ser sanado, não se justifica a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente ou rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A majoração dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, está expressa no acórdão embargado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
2. Não cabe embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
3. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido do recurso integrativo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão analisado.